Tribunal: TJDFT
Processo: 0009320-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE PARTICIPAÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INDICAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DO EXECUTADO. NÃO APRECIAÇÃO DA DEFESA DO EXECUTADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. OMISSÃO QUE ENSEJA A NULIDADE DA DECISÃO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença de extinção ao cumprimento de sentença em razão do pagamento. 1.1. Pretensão do executado de anulação da sentença para que seja julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando o apelado em honorários sucumbenciais em 20% sobre o excesso do cumprimento de sentença proposto, ressarcimento das custas processuais bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé.

2. O cerne da controvérsia cinge-se em analisar a impugnação ao cumprimento de sentença consubstanciado no pedido de fixação de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução apontado, bem como a suposta litigância de má-fé do exequente. 2.1. Ao receber a impugnação, e diante do pedido de excesso de execução, o magistrado determinou o envio do feito à Contadoria, que apurou diferença a menor. Efetuado o pagamento, o feito foi sentenciado extinguindo-se o cumprimento de sentença em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II e art. 771, parágrafo único do CPC. 2.2. Ocorre que, ao homologar os cálculos da Contadoria e dar prosseguimento ao feito, o magistrado não apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença referente ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios remanescentes sobre o excesso de execução apurado, bem como sobre a suposta litigância de má-fé do exequente. 2.3. Verifica-se, que, mesmo após a interposição de embargos de declaração pelo executado, a fim de sanar a omissão, o decisum rejeitou o pedido.

3. Verificada a omissão e o devido processo legal pelo juízo de origem, não cabe nesse momento recursal, decidir sobre o mérito da controvérsia, uma vez que a matéria não foi apreciada na origem, sendo supressão de instância qualquer julgamento sobre tais pontos por este colegiado, malferindo o princípio do duplo grau de jurisdição. 3.1. Assim, o processo deve voltar à origem para a devida apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. 3.2. Precedente: “(...) 5. Verificada omissão e violação ao devido processo legal pelo juízo de origem que, considerando o pedido de desistência formulado por um dos exequentes, não analisou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante nos pontos em que indicou conduta caracterizadora de litigância de má-fé e excesso de execução em razão da cobrança em duplicidade de honorários advocatícios. Decisão agravada que deve ser cassada nesse ponto a fim de viabilizar a regular prestação jurisdicional com apreciação da totalidade dos argumentos apresentados na defesa do executado. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07474052420208070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 10/8/2021).

4. Apelo provido. Sentença cassada.